Tribunal: TJSP
Processo: 1019813-56.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com resolução de mérito, para obrigar a operadora de plano de saúde a fornecer ao autor os medicamentos "Bisaliv Power Full 1:100 –

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com resolução de mérito, para obrigar a operadora de plano de saúde a fornecer ao autor os medicamentos "Bisaliv Power Full 1:100 – CBD 20mg/ml" e "Bisaliv Power Full 1:1 – CBD 10mg/ml", conforme autorização da ANVISA e prescrição médica, enquanto houver indicação clínica, rejeitando o pedido de indenização por danos morais. O autor recorreu pleiteando a reforma da sentença quanto à indenização por danos morais, ao passo que a ré apelou sustentando a exclusão contratual de cobertura para medicamentos de uso domiciliar e a possibilidade de obtenção gratuita pelo SUS.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é legítima a exclusão contratual de cobertura para medicamentos de uso domiciliar, mesmo diante da essencialidade do tratamento e da condição clínica do beneficiário;
(ii) saber se a negativa de cobertura, nas circunstâncias do caso, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir
3. A exclusão contratual de cobertura para medicamentos de uso domiciliar não prevalece diante da essencialidade do tratamento e da condição clínica do beneficiário, adolescente com paralisia cerebral grave, cuja proteção integral é assegurada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela Constituição Federal.
4. A recusa da operadora em fornecer o medicamento prescrito, ainda que de uso domiciliar, revela conduta abusiva, incompatível com os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva, sendo cabível a intervenção judicial para garantir o direito à saúde.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a abusividade da negativa de cobertura de medicamentos prescritos, mesmo que não incluídos no rol da ANS, quando essenciais ao tratamento de doença coberta pelo plano.
6. A negativa de cobertura causou dano moral ao autor, justificando indenização, considerando o sofrimento físico e emocional decorrente da falta do tratamento.
7. O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$ 5.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com correção monetária e juros moratórios conforme Súmulas no 362 e no 54 do STJ.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso do autor provido. Recurso da requerida desprovido.
Tese de julgamento: 1. O plano de saúde deve fornecer medicamentos de uso domiciliar em casos de necessidade médica comprovada. 2. A negativa de cobertura pode gerar dano moral indenizável.

Legislação citada:
CF/1988, arts. 1o, III, e 227, caput; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 1o; Lei no 9.656/98, art. 10, §13.

Jurisprudência citada:
STJ, AgInt no REsp 1.955.560/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 25.10.2021.